Tribunal: TJPA
Processo: 0815383-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815383-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATI-DONDUZZI 200MG/MÇL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 E TEMA 1234. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO A COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar concedida na origem para determinar ao Estado do Pará o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol e realização de exame de vídeo monitorização para criança com diagnóstico de Encefalopatia Epilética Grave, bem como pagamento de despesas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(I) se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação;
(II) se é possível impor ao ente estadual o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA e não constante na RENAME;
(III) se há necessidade de inclusão da União e do Município no polo passivo;
(IV) se é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal à luz dos Temas 500 e 1234 do STF;
(V) se é possível a dilação do prazo para cumprimento da liminar e a modificação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 793, do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde.
4. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede o seu fornecimento, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS e a existência de autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020).
5. O Tema 1234, do STF não afasta a legitimidade do Estado-membro nem a competência da Justiça Estadual nos casos em tramitação antes da modulação de efeitos, tampouco nos casos em que o custo do tratamento não ultrapassa o limite legal estabelecido.
6. A fixação de astreintes mostrou-se proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico e da urgência da medida.
7. O respeito ao processo licitatório não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, os autos narram que a menor é acometida por Encefalopatia Epilética Grave, necessitando da dispensação de Canabidiol Prati-Donduzzi 200mg/mçl, bem como da realização de exame de vídeo monitorização, essencial para controle das crises epiléticas.

O Douto Juízo de origem, por meio de decisão interlocutória, concedeu medida liminar nos seguintes termos:

“Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA,
IN LIMINE
,
para
DETERMINAR
que o Estado do Pará
PROCEDA

AO TRATAMENTO
da criança,
VALENTINA RAMOS DA SILVA,
07 anos de idade, conforme Laudo Médico, consistente em
FORNECIMENTO
dos medicamentos necessários ao controle da
ENCEFALOPATIA EPILÉTICA GRAVE (CID: 10 G40.3)
, incluindo o Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml, bem como a realização do exame de vídeo monitorização além custos de deslocamento, alimentação e estadia, seja em hospital público ou privado com acompanhamento médico especializado e remédios necessários
,
em 72 (horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para o referido tratamento ser autorizado por este Juízo mediante alvará.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, primeiramente, a inviabilidade do cumprimento imediato da decisão, argumentando que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA e não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), destacando, ainda, a ausência de previsão no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O recorrente argumenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS é da União, conforme estabelecido pelos Temas 500 e 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, a inclusão da União e do Município de São Geraldo do Araguaia como litisconsortes passivos necessários.

Pleiteia, ainda, pela suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para o cumprimento da tutela antecipada, apontando a necessidade de respeito ao processo licitatório para aquisição de medicamentos, em observância ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Requer, ainda, o afastamento das
astreintes
, ou, alternativamente, a sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face a decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, alegando que a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, invocando os Temas 500 e 793 do STF. Argumenta que a ausência de registro do Canabidiol na ANVISA e sua exclusão da RENAME impedem sua dispensação pelo estado, atribuindo tal responsabilidade à União. Sustenta que a autorização de importação do medicamento é pessoal, conforme a RDC nº 335/2020 da ANVISA, impossibilitando o estado de iniciar o processo. Defende que a ação deveria ser movida na Justiça Federal contra a União, conforme os Temas 500 e 1234 do STF, e requer a remessa dos autos e a anulação da tutela provisória.

Subsidiariamente, pede a extensão do prazo para cumprimento da medida, devido à complexidade do procedimento e à necessidade de seguir os trâmites licitatórios. Solicita também a revogação ou redução das astreintes, alegando risco de dano ao erário.

Por fim, busca o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática e da decisão de primeira instância, a suspensão da tutela antecipada e a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de medicamento (Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml) e a realização de exame de vídeo monitorização, indicados para tratamento de criança acometida por Encefalopatia Epilética Grave. Ademais, debate-se sobre a viabilidade prática do cumprimento da ordem judicial liminarmente concedida, à luz da ausência de registro do fármaco na ANVISA, bem como da sua exclusão da RENAME, e, por fim, sobre a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes fixadas.

A tese de ilegitimidade passiva do Estado-membro não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na efetivação do direito à saúde. Eis a tese vinculante firmada no referido Tema:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Quanto à questão da ausência de registro na ANVISA, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em situações excepcionais, e especialmente diante de quadro clínico grave, é legítima a determinação judicial que impõe ao Poder Público o fornecimento de fármacos, ainda que não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia terapêutica de outros disponíveis no SUS, e a existência de autorização excepcional para importação, conforme preconiza a RDC nº 335/2020 da ANVISA.

Com efeito, não se pode olvidar que a proteção ao direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de adotar todas as medidas para garantir o pleno acesso aos meios terapêuticos indispensáveis à preservação da vida e da integridade física dos cidadãos, sobretudo das crianças e pessoas em condição de vulnerabilidade.

No tocante ao Tema 1234, do STF, cumpre destacar que a tese nele firmada estabelece diretrizes de competência e custeio, não afastando a legitimidade dos entes estaduais ou municipais para figurarem como réus em ações dessa natureza, tampouco limita a competência da Justiça Estadual, salvo nos casos em que o valor do tratamento ultrapasse os parâmetros ali estabelecidos (210 salários mínimos). Além disso, tal modulação de efeitos resguarda os processos já em tramitação, como é o caso dos presentes autos, determinando que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

Acerca disto, vejamos o seguinte trecho do supramencionado Tema 1234:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Quanto às astreintes, a jurisprudência nacional consagra que tais penalidades devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 537, §1º, do CPC. No caso vertente, tendo em vista a urgência e a gravidade do quadro clínico da infante Valentina Ramos da Silva, bem como a omissão administrativa estatal em atender à demanda terapêutica de forma célere, entendo adequado o valor cominado nas
astreintes
, como meio coercitivo legítimo e proporcional para garantir a efetividade da tutela judicial.

Não procede, outrossim, o pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da ordem, uma vez que a urgência do tratamento impõe a adoção de medidas imediatas. Ressalte-se que o respeito ao procedimento licitatório, ainda que importante, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida.

Portanto, inexiste fundamento jurídico capaz de alterar a decisão monocrática proferida nos autos, que, de forma acertada, manteve a tutela provisória concedida pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025